Tribunal: TJDFT
Processo: 0740997-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, reformando parcialmente decisão que acolheu impugnação aos cálculos do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A parte embargante alega omissão do acórdão quanto à ausência de interesse recursal do agravante e à fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se destinam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. O acórdão embargado analisou integralmente a matéria e afastou o excesso de execução na correção monetária aplicada.
5. A fundamentação do julgado abordou expressamente a fixação dos honorários advocatícios, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 410.
6. O inconformismo da parte embargante não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando os embargos declaratórios para reexame da matéria já decidida.
7. A rejeição dos embargos decorre da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 410.